Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-13.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: JUDITE PEREIRA DIAS DESPACHO Intime-se Cornélio José de Santiago Filho para manifestar-se sobre a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: quinze (15) dias. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator